Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-24.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800007-24.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE GARCIA PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800007-24.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - OAB SP221386-A

APELADO: JOSE GARCIA PEREIRA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO CHAGAS FERNANDES ARAUJO - OAB TO6358-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CONTRATO FIRMADO COM DOCUMENTAÇÃO REGULAR E DEPÓSITO IDENTIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou procedente a Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O juízo de origem condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 23.630,00 a título de danos materiais, ambos acrescidos de correção monetária e juros pela taxa SELIC. O banco alegou inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo a validade do contrato e a inexistência de má-fé que justificasse a devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes, com regular consentimento do consumidor; e (ii) estabelecer se o banco apelante incorreu em falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, sendo as instituições financeiras submetidas às normas protetivas do CDC.

4.

O contrato de empréstimo consignado foi formalizado mediante a assinatura da cédula de crédito bancário e do termo de autorização, ambos com cláusulas destacadas quanto ao desconto em folha de pagamento e às condições da operação.

5.

Os documentos acostados aos autos, como a cópia do contrato, o termo de autorização e os comprovantes de depósito, demonstram a contratação e o repasse efetivo dos valores ao consumidor, afastando a tese de inexistência do vínculo jurídico.

6.

A divergência entre os números de contrato apresentados decorre de questões sistêmicas entre banco e INSS, sem prejuízo à verificação da identidade do negócio firmado, o que ficou evidenciado pela coincidência dos valores, prazos e datas.

7.

Inexistem indícios de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário, sendo insuficiente, por si só, a condição de hipervulnerabilidade do consumidor para afastar a validade do negócio jurídico.

8.

Restando demonstrada a contratação válida e a regularidade dos descontos, não se configura ato ilícito por parte da instituição financeira que justifique a condenação em danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contrato assinado, acompanhado de depósito identificado e autorização expressa de desconto em benefício previdenciário, confirma a validade da contratação de empréstimo consignado.

2.

A divergência entre números de contrato apresentados pelo banco e pelo INSS não invalida o negócio jurídico, desde que comprovada a identidade da operação.

3.

Não há falha na prestação do serviço bancário quando demonstrada a contratação regular, afastando-se a configuração de dano moral ou material indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021, pub. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPA
DA
ajuizada por

JOSE GARCIA PEREIRA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, bem como a indenizar o autor no valor de R$ 23.630,00 (vinte e três mil, seiscentos e trinta reais) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da data de cada desconto.

Em suas razões recursais, o banco requerido alega, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, pois o contrato de empréstimo foi formalizado por meio de seus correspondentes bancários e que o depósito do valor na conta do consumidor confirma a existência da contratação e a validade da avença. Defende, portanto, que não houve ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e que a restituição em dobro dos valores descontados é incabível por não haver má-fé da instituição.

Assim, pugna pela
reforma da sentença
, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões colacionadas ao id 25933770, o apelado

defende a manutenção integral da sentença, aduzindo, em resumo, que jamais contratou com a instituição bancária recorrente e que o banco não apresentou prova inequívoca da contratação, como gravação de ligação telefônica ou contrato físico com assinatura autêntica. Afirma que os descontos foram indevidos, configurando falha na prestação de serviço e que o dano moral se configura in re ipsa diante da prática ilícita. Outrossim, a devolução em dobro encontra respaldo no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Ao final, requer o
não provimento do recurso
e a condenação do apelante nas custas e honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Desse modo, a
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral.

Como cediço, vigora nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, salvo a existência inequívoca de vício de consentimento, respeitar a vontade das partes. Em outras palavras, os contratos devem ser respeitados, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei, em especial o CDC, ou mácula na livre manifestação volitiva.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o empréstimo, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Ora
,

ao assinar
o “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” e o “
TERMO DE AUTORIZAÇÃO”,
expostos com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário para pagamento correspondente ao valor contratado,
o apelado anuiu expressamente com a contratação do empréstimo
(ID n° 25933655).

Outrossim, foi disp’onibilizado o valor e a parte autora/apelado se beneficiou da quantia, conforme documento acostado ao Id n° 25933658.

Conforme se verifica do extrato de empréstimos anexado aos autos pela parte autora, ora apelada, verifica-se que o valor do empréstimo, parcela, e data de inclusão e início dos descontos, conferem com o documento anexado pelo banco requerido, trazendo verossimilhança às alegações deste.

O fato do número de contrato constante no extrato não corresponder ao número do contrato apresentado pelo banco, é devido à questões internas de ambas instituições, pois quando o consumidor celebra contrato com o banco, é atribuído um número de controle, e quando esse mesmo contrato é registrado no sistema do INSS, recebe outra numeração. Contudo, ao se analisar os demais quesitos, verifica-se que de fato, se trata do mesmo contrato e não de negociação diversa. Até mesmo porque, não consta, no extrato de empréstimos colacionado pelo autor, o número constante no contrato apresentado pelo banco.

Assim, verifica-se que o documento apresentado pelo banco se refere ao mesmo contrato questionado, uma vez que apresenta o mesmo número de parcelas, valor emprestado e data de inclusão/início dos descontos.

Quanto ao valor de R$19.849,20 verifica-se que se trata do valor total a ser pago pelo autor, conforme simples cálculo matemático, entre o valor de cada desconto e o número de parcelas.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Inclusive, no mesmo sentido, já restou decidido por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância,
o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer indício mínimo de prova que admita a ideia de ter havido, por parte do apelante, a prática de qualquer ato de inequívoco induzimento em erro.

Ressalto que a mera condição de hipervulnerabilidade do apelado, decorrente de sua idade avançada e da qualidade de consumidor, não implica, de forma automática, presunção de vício de consentimento ou de má-fé contratual por parte da instituição financeira.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do empréstimo e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais conforme a fundamentação.

As custas processuais e honorários sucumbenciais devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025